Tribunal: TJSP
Processo: 2194301-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão da parte autora à concessão de tutela de urgência voltada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma prevista no art. 151, V, do CTN. Indeferimento do pedido na decisão agravada. Insurgência. Descabimento. Matéria referente à ilegalidade do lançamento que depende de dilação probatória, tratando-se de questão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão da parte autora à concessão de tutela de urgência voltada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma prevista no art. 151, V, do CTN. Indeferimento do pedido na decisão agravada. Insurgência. Descabimento. Matéria referente à ilegalidade do lançamento que depende de dilação probatória, tratando-se de questão controvertida. Em cognição sumária, não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito invocado pelo demandante (art. 300 do CPC). Suspensão da exigibilidade do débito tributário possível apenas com o depósito integral de seu valor em dinheiro (art. 151, II, CTN e Súmula no 112 STJ) ou garantia idônea do juízo. Depósito que constitui faculdade do sujeito passivo e dispensa autorização judicial. Precedentes do STJ e deste TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.